Tribunal: TJMT
Processo: 0001280-13.2017.8.11.0039
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001280-13.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOELMA LEANDRA FRANZIN DE SOUZA - CPF: 902.791.661-68 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE LABORAVA EM LOCAL INSALUBRE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“(...) A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. (...) (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015)”.
(REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Joelma Leandra Franzin de Souza Ricci contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade no 0001280- 13.2017.8.11.0039, reconheceu a ocorrência da prescrição em relação às verbas trabalhistas de 23/02/07 até 23/02/12, nos termos do artigo 487, II, do CPC, e julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I do CPC (págs.01/02 - id.17838463).

Em suas razões recursais, a apelante alega que a sentença merece ser reformada, uma vez que exerce suas atividades em condições insalubres, no entanto o apelado não vem remunerando com o correspondente adicional, conforme determina o art. 7°, XXIII da CF e o art. 87, III e ss. da LC Municipal n° 005/2003.

Aduz que o art. 95 da LC n° 005/2003 estabelece que as atividades que são consideradas insalubres geram direito à remuneração, devendo o adicional de insalubridade incidir sobre o vencimento do cargo efetivo.

Verbera que deve analisar o referido tema à luz do disposto no art. 1°, III, da Constituição Federal, que fixa o preceito de que a República Brasileira funda-se num Estado Democrático de Direito e no princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual os direitos sociais devem ser interpretados e aplicados em plena conexão com os direitos fundamentais.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do apelo, para reformar a sentença impugnada.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixa de se manifestar por inexistência de interesse público (págs.01/05– id 18956454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Joelma Leandra Franzin de Souza Ricci contra sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos da ação de cobrança de adicional de insalubridade, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e, consequentemente, declarou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, da seguinte forma:

“[....] Busca a autora, servidora pública municipal, na presente ação, obter provimento jurisdicional que condene o requerido ao pagamento de adicional de insalubridade, pelo período retroativo a data em que a requerente ingressou no serviço público, tomando por base a respectiva remuneração de cada uma.

De proêmio, ressalto que a preliminar de prescrição trabalhista merece ser acolhida, considerando que a autora tomou posse na função em 23 de fevereiro de 2007, ocorreu a prescrição quinquenal, desta forma, segundo a norma constitucional que ampliou o prazo de prescrição da ação trabalhista para 5 (cinco) anos é de aplicação imediata.

Assim, cito o artigo 7o, inciso XXIX da Constituição Federal:

“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 28, de 25/05/2000)”.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil”
(sic.págs.01/02- id.

17838463).

Do exame dos autos, verifica-se que
J
oelma Leandra Franzin de Souza Ricci tomou posse em

23/02/2007
para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Internos, razão pela qual pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade correspondente ao grau médio sobre o seu vencimento efetivo.

A apelante alega que exerce sua atividade em condições insalubres, no entanto, o Município não lhe vem remunerando com o correspondente adicional, em conformidade com o art. 7o, XXIII, da Constituição Federal e a Lei Complementar Municipal n. 005/2003.

A controvérsia, portanto, cinge-se a verificar se a apelante está exposta a agentes insalubres e, se sim, qual o grau de exposição, a autorizar a percepção de adicional de insalubridade.

Pois bem.

A Lei Complementar Municipal no 5/2003, dispõe:

Art. 94 –
Os servidores que executarem atividades insalubres, farão jus a um adicional incidente sobre o valor do menor padrão de vencimentos do quadro de servidores do Município.

[......]

Art. 95 – O exercício de atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de trinta, vinte ou dez por cento, segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo
. g.n

No entanto, embora a lei autorize o pagamento do adicional de insalubridade, é imperiosa a comprovação do exercício das atividades do servidor sob a exposição aos agentes de risco.

Logo, para o efetivo pagamento do adicional, faz-se necessário o reconhecimento de que o local onde os serviços são prestados possui condições consideradas insalubres, assim como o cargo exercido pela servidora se enquadre nas previsões na NR15 - Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho.

Inclusive, o inciso I do verbete no 448 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal Superior do Trabalho estabelece que
“Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho
”.

No caso dos autos, no Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, elaborado pela Engenheira Kátia Inês Klaus Gonçalves, contratada pelo Município apelado, conforme o Registro de Contrato de Acervo Técnico sob a forma de Anotação de Responsabilidade Técnica no 685752,
não se constata que o ambiente de trabalho da apelante seja insalubre ou que possua agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância
, havendo apenas afirmação genérica no sentido de que
“algumas das atividades e operações, no presente Laudo, desenvolvidas pelos trabalhadores da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos são insalubres”
e que

“
A
eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá

com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e com a utilização de Equipamentos de Proteção Individual – EPI
.(sic pags
.04/07 – id 17836992; págs.01/08 – id 17836993).

Sendo assim, não pode ser condenado o ente público ao pagamento de tal benefício no período não prescrito.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência:

“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DE OFICIO - SERVIDOR TÉCNICO EM RADIOLOGIA – VENCIMENTO BASE E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ART. 16 DA LEI FEDERAL No 7.394/1985 – IMPOSSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DA LEI LOCAL – JORNADA DE TRABALHO – ART. 14 DA LEI FEDERAL No 7.394/1985 – APLICAÇÃO AOS SERVIDORES – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM SEUS DEMAIS TERMOS.

“[...]
A jurisprudência do STJ é no sentido de que o pagamento do pretendido adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores,
assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. [...]” (REsp 1400637/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015)“[...] (Apelação/Remessa Necessária 132026/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19-12-2017, Publicado no DJE 30-1-2018) g.n.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, para manter incólume a sentença combatida.

Por derradeiro, fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020